Tribunal: TJES
Processo: 5000077-07.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000077-07.2023.8.08.0005

APELANTE:
NILO SERGIO DE OLIVEIRA

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO INCORRETA. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o apelante pugna pela nulidade da r. Sentença, sob o argumento de que a intimação para apresentação de réplica foi incorreta.

2. Muito embora se reconheça a existência de inconsistência a respeito da efetiva intimação dos advogados para ciência do despacho de réplica, não houve demonstração de prejuízo capaz de macular a r. Sentença pela ausência do peticionamento.

4. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerente prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, / / .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000077-07.2023.8.08.0005

APELANTE:
NILO SERGIO DE OLIVEIRA

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO INCORRETA. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o apelante pugna pela nulidade da r. Sentença, sob o argumento de que a intimação para apresentação de réplica foi incorreta.

2. Muito embora se reconheça a existência de inconsistência a respeito da efetiva intimação dos advogados para ciência do despacho de réplica, não houve demonstração de prejuízo capaz de macular a r. Sentença pela ausência do peticionamento.

4. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerente prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000077-07.2023.8.08.0005

APELANTE:
NILO SERGIO DE OLIVEIRA

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

DO MÉRITO

Conforme relatado,
NILO SERGIO DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7250009, integrada pela r. Sentença de id. num. 7250018, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para determinar à apelada que forneça energia ao autor pelo tempo necessário a quitação do débito.

A irresignação autoral se cinge na suposta ausência de intimação para apresentação de réplica no bojo no processo de conhecimento, o que acarretaria nulidade da r. Sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ao exame.

De fato, ao analisar os autos originários, observo que na aba “expedientes” não há informação da intimação do apelante, por meio de seus advogados, muito menos da ciência do patrono a respeito do ato expedido. Além disso, verifico que não há o movimento “expedida a intimação” no expediente de intimação do autor para apresentação de réplica (id. num. 7250003).

Com isso, a despeito da certidão da h. Serventia do MM. Juízo de Origem (id. num. 7250014), que afirma a existência de intimação e ciência do patrono do apelante par apresentação de réplica, não há como se confirmar a efetividade de tal intimação.

No entanto, tal constatação não leva à nulidade da r. Sentença. Explico.

Sabe-se que
“o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)”
(AgInt no AREsp n. 1.220.366/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

Desse modo, o reconhecimento de uma nulidade processual pressupõe a existência de comprovado prejuízo à parte, de modo que se demonstre concretamente que o ato não praticado ou erroneamente realizado tenha de alguma forma obstaculizado o exercício de algum direito ou garantia processual.

No caso, a parte apelante alega que não foi devidamente intimada para apresentação de réplica. No entanto, não demonstra qual prejuízo sofrido pela falta de apresentação da peça processual, apenas afirma que, por si só, tal ausência acarretaria na violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, sabe-se que a réplica se faz necessária quando existe alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 350, do CPC). No caso, a parte não aponta quais razões defensivas teriam que ser combativas por meio de réplica, muito menos como interferiram desfavoravelmente o deslinde da demanda.

Diante disso, não se verifica,
in concreto,
qualquer macula capaz de tornar nula a r. Sentença pela ausência de apresentação de réplica.

Vejamos, pois, o entendimento do Col. STJ:

[...] 2. As razões de seu Recurso Especial alegam que haveria nulidade processual porque alegados fatos modificativos do seu direito do autor em contestação sem que fosse possibilitada a apresentação de réplica, como previsto pelos arts. 350 e 370 do NCPC. 3. Não foram especificados, todavia, quais fatos modificativos seriam esses, nem de que forma eles teriam interferido desfavoravelmente no resultado do julgamento. Assim, não ficou adequadamente demonstrado o cabimento da réplica, nem tampouco o prejuízo decorrente do suposto vício procedimental. [...] (STJ; AgInt-REsp 1.930.555; Proc. 2021/0096012-7; AM; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Do mesmo modo, eis o entendimento desta Eg. Câmara:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a falta de intimação para apresentação de réplica, por si só, não é causa de nulidade da sentença se tal omissão não resultou em prejuízo para a parte, o que não restou configurado. (TJES; AC 0001085-67.2016.8.08.0032; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2020; DJES 03/12/2020).

Importante registrar que o MM. Juízo intimou as partes para apresentação dos pontos controvertidos e dos meios de prova que entendessem por direito, mas não houve manifestação, o que sequer foi aventado no apelo. Assim, o magistrado julgou corretamente a lide com os elementos constantes nos autos na forma do art. 355, I, do CPC.

Diante disso, não demonstrado o prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões